Tribunal: STF
Processo: HC 263027
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.041.365/GO (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1º/10/2025, por suposta prática dos crimes dos arts. 180, caput, (receptação) e 329 (resistência), ambos do Código Penal (e-doc. 6). Realizada audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em preventiva (e-doc. 4). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi agredido por policiais militares da ROTAM logo após a prisão, sem resistência prévia ou justificativa plausível para o uso da força, o que estaria demonstrado por fotografias e pelo registro de um policial armado no interior da sala de interrogatório durante sua oitiva na Central de Flagrantes. Alega que, embora o paciente tenha sido conduzido por três vezes para atendimento médico — duas ao IML e uma à UPA de Luziânia —, até o momento não foi realizado exame de corpo de delito. Argumenta que a decisão que converteu o flagrante em preventiva é teratológica e destituída de fundamentação concreta, limitada a invocar a gravidade abstrata do delito e a suposta reiteração delitiva, sem demonstrar perigo atual à ordem pública. Ressalta condições pessoais favoráveis. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o relaxamento da prisão em flagrante, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, bem como a imediata realização de exame de corpo de delito.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verifico, ademais, que as questões articuladas pela defesa não foram objeto de deliberação pela Corte estadual, onde o desembargador relator limitou-se à análise da viabilidade da medida acauteladora, indeferindo o pleito liminar. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, ao impor a prisão preventiva, destacou a materialidade e os indícios de autoria delitiva, aduzindo, para justificar a custódia, tratar-se de “autuado multirreincidente, que ostenta duas condenações por crimes de furto, um deles na modalidade qualificada. Inclusive, seu processo de execução foi extinto há não muito tempo, em maio de 2023” (e-doc. 4, p. 2). 



    10. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública: 



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    11. Com relação a alegação de agressão policial, o Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, em sede liminar, assentou o seguinte: 



    “Quanto às alegações de agressão policial, a autoridade coatora consignou que o paciente não relatou abusos durante o interrogatório policial e que as lesões aparentes seriam compatíveis com acidente automobilístico, conforme relatado. A eventual insuficiência probatória quanto à origem das lesões demandará aprofundamento fático-probatório, incabível neste momento, não sendo possível, com os dados atualmente disponíveis, inferir omissão dolosa ou ilegalidade manifesta.” (e-doc. 3, p. 3; grifos nossos)



    12. Como bem colocado pelo Tribunal estadual, de fato, a comprovação da ocorrência ou não das agressões por parte dos policiais, durante a abordagem do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator